Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTIMAÇÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABEÇALHO DA DECISÃO. POLOS INVERTIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA.
I – A r. decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença e determinou o pagamento do débito, no prazo do art. 523 do CPC, foi comunicada via sistema à agravante-devedora e seu Advogado deu ciência desse ato judicial.
II – A incorreção material no cabeçalho dessa r. decisão, pela inversão dos polos da demanda, não configura nulidade do ato decisório quando perfeitamente compreensíveis os comandos judiciais emanados pelo Magistrado à agravante-devedora, em especial, quanto ao prazo para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa se não efetuado.
III – O Advogado, como operador do direito, tem plena ciência do trâmite processual com o início do cumprimento de sentença e da parte que patrocina, razão pela qual não é razoável a alegação de ausência de intimação por erro material no cabeçalho da r. decisão. Não configurado erro do sistema PJe. Mantida a r. decisão que reconheceu válida a intimação para pagamento voluntário da dívida e, diante da sua inocorrência, a aplicação da multa do art. 523 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.